Tribunal: STF
Processo: HC 256253
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Cyrineu Diniz, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva.



    Desse modo, requer-se:



    “1) A concessão da LIMINAR, no sentido de conceder a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas, consoante art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do Código de Processo Penal, posto que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, como exposto e comprovado pelos documentos anexos.



    2) A intimação da autoridade coatora para apresentar informações, bem como da Procuradoria de Justiça para apresentação e parecer; 



    3) Ao final, a concessão da ORDEM EM HABEAS CORPUS, ainda que de ofício, para o fim de conceder a LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    3.1) Subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    3.2) Subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do Código de Processo Penal, posto que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, como exposto e comprovado pelos documentos anexos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo Ministro do STJ, ora autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente